Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725245-97.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702070-20.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIO ROBERTO MOURA HINOSTROZA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO RODRIGO MOURA HINOSTROZA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Nos termos do art. 178, do Código de Processo Civil, ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora